Tribunal: CARF
Processo: 15504.019911/2009-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-29

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.019911/2009-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.260 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2021
Recorrente
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2005
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO.
AI. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CÓDIGO DE
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL CFL 30.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de preparar
folhas de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os
segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
A obrigação acessória surge do descumprimento de dever instrumental a cargo
do sujeito passivo, consistindo numa prestação positiva (fazer), que não seja o
recolhimento do tributo, ou negativa (não fazer).
DECISÕES JUDICIAIS.
As decisões judiciais, mesmo que reiteradas, não têm efeito vinculaste em
relação às decisões proferidas pelas Delegacias de Julgamento da Receita
Federal do Brasil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Claudia Cristina Noira Passos
da Costa Develly Mon (suplente convocado(a)), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm
do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.019911/2009-53
Fl. 766
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.260 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.019911/2009-53

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 746/750) interposto pelo Contribuinte em
epígrafe, contra a decisão da 7a Turma da DRJ/BHE (e-fls. 714/719), que julgou improcedente a
impugnação contra o Auto de Infração Debcad no 37.227.999-6 (e-fls. 03/09), CFL 30, conforme
ementa a seguir:
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2005
AUTO DE INFRAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO EM
DESACORDO COM A NORMA APLICÁVEL.
Constitui infração à legislação previdenciária preparar folhas de pagamento das
remunerações pagas ou creditadas aos segurados a serviço da empresa em desacordo
com os padrões e normas estabelecidos pela Administração Tributária.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
A obrigação acessória surge do descumprimento de dever instrumental a cargo do
sujeito passivo, consistindo numa prestação positiva (fazer), que não seja o
recolhimento do tributo, ou negativa (não fazer).
DECISÕES JUDICIAIS.
As decisões judiciais, mesmo que reiteradas, não têm efeito vinculaste em relação às
decisões proferidas pelas Delegacias de Julgamento da Receita Federal do Brasil.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O lançamento foi motivado pelo fato da empresa ter deixado de incluir em suas
folhas de pagamento todos os segurados a serviço da empresa, infringindo o disposto na Lei n°
8.212/91, art. 32, I, c/c o art. 225, I e § 9° do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo
Decreto n° 3.048/99.
Durante a ação fiscal constatou-se que Companhia de Saneamento de Minas
Gerais - COPASA - MG, não incluiu em suas folhas de pagamento, para as competências
compreendidas entre 01/2004 a 12/2005, todos os segurados a serviço do órgão declarados nas
Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social – GFIP.
A multa foi aplicada em seu valor mínimo de R$1.329,18, nos termos do art. 283,
I, "a", e art. 373, ambos do Regulamento da Previdência Social, c/c arts. 92 e 102 da Lei n° 8.
212/91, atualizado pela Portaria Interministerial MPS/MF n° 48/2009, dada a inexistência de
circunstâncias agravantes.
O sujeito passivo foi cientificado pessoalmente do Auto de Infração em
16/12/2009 e apresentou impugnação em 15/01/2010 (e-fls. 589/594), onde alega em síntese:
Fl. 767
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.260 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.019911/2009-53

- que, não obstante a Lei Previdenciária exija a confecção de folhas de pagamento
referente à remuneração paga a todos os seus prestadores de serviços, não há qualquer
irregularidade no fato de a Impugnante ter apresentado recibos de pagamento em substituição à
folha de pagamento, nos quais constam todas informações elencadas no Decreto n° 3048/99;
- que o procedimento administrativo é formado pelo princípio do informalismo,
que tem como consectário o princípio do prejuízo;
- que o STF e o STJ já tiveram a oportunidade de aplicar o princípio do
informalismo em processo tributário, onde a apresentação de recibos de pagamento efetuados aos
segurados empresários elidiu a sanção por descumprimento da obrigação prevista no art. 32, I, da
lei previdenciária;
- que o fato da COPASA MG não ter confeccionado folha de pagamento
específica para todos os seus prestadores de serviços, não caracteriza o descumprimento do
exigido no art. 32 da Lei Federal n° 8.212191, pois se trata de uma formalidade desnecessária;
- que não há que se exigir da Recorrente a elaboração de folha de pagamento
específica em relação aos prestadores de serviços que não são seus empregados devidamente
registrados, uma vez que se encontra em seu poder todos os recibos de pagamentos e na sua
GFIP constam todas as informações exigidas pela Previdência Social;
Cientificado da decisão de primeira instância em 11/08/2010 (e-fl.724), o
contribuinte interpôs em 27/08/2010 recurso voluntário (e-fls. 746/750), no qual reitera as
alegações de impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
Conhecimento
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no recurso voluntário.
Mérito
Consoante já relatado, trata o caso de auto de infração por descumprimento de
obrigação acessória, pela empresa ter deixado de incluir em suas folhas de pagamento, para as
competências compreendidas entre 01/2004 a 12/2005, todos os segurados a serviço do órgão
Fl. 768
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.260 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.019911/2009-53

declarados nas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social – GFIP.
O recorrente em seu recurso não contesta que deixou de incluir em suas folhas de
pagamento as remunerações de alguns empregados que foram declarados em GFIP, mas invoca o
princípio do informalismo e a ausência de prejuízo para justificar o descumprimento da
obrigação acessória.
Defende que não há irregularidade em apresentar recibos de pagamento em
substituição à folha de pagamento, uma vez que na sua GFIP constam todas as informações
exigidas pela Previdência Social.
Aduz que o fato de não ter confeccionado folha de pagamento específica para
todos os seus prestadores de serviços, não caracteriza o descumprimento do exigido no art. 32 da
Lei Federal n° 8.212191, pois se trata de uma formalidade desnecessária;
Quanto ao alegado, considerando que o recurso voluntário não trouxe nenhum
argumento novo visando a rebater os fundamentos apresentados pelo julgador e contrapor o
entendimento manifestado na decisão recorrida, tendo em vista o que dispõe o art. 57, §3o do
Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela
Portaria MF no 343/2015, adoto, como razões de decidir, os fundamentos da decisão de primeira
instância, com os quais estou de pleno acordo e nego provimento ao recurso.
Verifica-se que o crédito constituído por este Auto de Infração refere-se ao fato de o
contribuinte não ter incluído em suas folhas de pagamento, no período compreendido
entre 01/2004 a 12/2005, todos os segurados que lhe prestaram serviços, de acordo com
os padrões e normas estabelecidos pela administração tributária, conforme previsto na
Lei n° 8.212/91, art. 32, I, c/c o art. 225, I e § 9° do Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
I - preparar folhas de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os
segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo
órgão competente da Seguridade Social. (grifei)
Art.225. A empresa é também obrigada a:
I - preparar folha de pagamento da remuneração paga, devida ou creditada a
todos os segurados a seu serviço, devendo manter, em cada estabelecimento, uma via
da respectiva folha e recibos de pagamentos; (grifei)
§9" A folha de pagamento de que trata o inciso I do caput, elaborada mensalmente, de
forma coletiva por estabelecimento da empresa, por obra de construção civil e por
tomador de serviços, com a correspondente totalização, deverá:
I - discriminar o nome dos segurados, indicando cargo, função ou serviço prestado;
II - agrupar os segurados por categoria, assim entendido: segurado empregado,
trabalhador- avulso, contribuinte individual; (Redação dada pelo Decreto n° 3.265, de
1999)
III - destacar o nome das seguradas em gozo de salário-maternidade;
Fl. 769
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.260 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.019911/2009-53

IV - destacar as parcelas integrantes e não integrantes da remuneração e os descontos
legais; e
V - indicar o número de quotas de salário família atribuídas a cada segurado empregado
ou trabalhador avulso.
A impugnante, em suas razões de defesa, escorando-se no princípio do informalismo,
alega que a apresentação de recibos de pagamento dos segurados que lhe prestaram
serviços, com todas as informações exigidas pela Previdência Social, é condição
suficiente a que não se lhe exija a elaboração de folhas de pagamento.
A sustentação do contribuinte não pode prosperar, pois o inciso I do art. 32 da Lei
n° 8.212/91 é claro ao estatuir que a empresa deve elaborar folha de pagamento
das remunerações pagas a todos os segurados aos que lhe prestaram serviços,
sejam eles empregados, avulsos ou contribuintes individuais.
Nenhuma passagem da legislação previdenciária, pelo contrário, confere ao
contribuinte a prerrogativa de incluir em sua folha de pagamento os segurados que
lhe aprouver e nem, tampouco, dispõe que a apresentação de recibos de pagamento
supre a elaboração do documento exigido no art. 32, I, da Lei n° 8.212/91. (grifei)
A obrigação tributária prevista no inciso I do art. 32 da Lei n" 8.212/91 é a espécie
denominada acessória, consoante redação do art. 113, § 2", do Código Tributário
Nacional.
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
(...)
§ 2° A obrigação acessória decorre da legislação tributária e teu: por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
As obrigações acessórias são previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização
dos tributos, de maneira a que a apuração e verificação da obrigação principal sejam
realizadas pela Administração Tributária com o auxílio do sujeito passivo.
A conduta do sujeito passivo em não incluir em suas folhas de pagamento todos os
segurados que lhe prestaram serviços traz prejuízo ao bom e rápido andamento das
atividades exercidas pelas autoridades administrativas em matéria de fiscalização.
Assim ocorre porque a folha de pagamento é o documento do contribuinte onde se
deveriam concentrar, in totum, as ocorrências dos fatos geradores relacionados com os
salários e definais rendimentos do trabalho pagos ou creditados por qualquer empresa
ou que a ela seja equiparada.
Se as folhas de pagamento representam parcialmente a ocorrência dos fatos geradores,
as Autoridades fiscais terão que utilizar horas adicionais de trabalho para apurar em
outros registros, documentos e livros o devido cumprimento da obrigação tributária
principal, colocando sob risco o princípio da eficiência da administração pública.
Em complemento, verificado o descumprimento de dever instrumental a cargo do
sujeito passivo, cabe ao agente fiscal aplicar a norma válida, haja vista que a
atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilização funcional, consoante diretriz contida no parágrafo único do art.
142 do Código Tributário Nacional. (grifei)
No que se refere à afirmativa da impugnante de que a jurisprudência já aplicou o
princípio do informalismo nos processos administrativos, consoante acórdãos
colacionados na peça de resistência, cabe esclarecer que as referidas decisões não fazem
Fl. 770
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.260 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.019911/2009-53

coisa julgada perante a Receita Federal do Brasil no caso concreto, irradiando seus
efeitos apenas diante das partes que compuseram o litígio.
É de se observar o disposto no artigo 472 do Código de Processo Civil, o qual
estabelece que a "sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
beneficiando, nem prejudicando terceiros...". Assim, não sendo parte nos litígios objetos
dos referidos acórdãos, os interessados não podem usufruir dos efeitos das sentenças ali
prolatadas, posto que os efeitos são inter partes e não erga omnes.
Com isso, fica claro que as decisões judiciais, ainda que reiteradas, não têm efeito
vinculante em relação às decisões proferidas pelas Delegacias de Julgamento da
Receita Federal do Brasil.
Por fim, não é demais lembrar que o próprio contribuinte confirma o fato de que
não confeccionou folha de pagamento específica para todos os seus prestadores de
serviços. (grifei)
Nesse contexto, a multa foi empregada devidamente, consoante prevê os aitigos 92 e
102 da Lei n° 8.212/91, combinado com o art. 283, I, "a", e art. 373, ambos do
Regulamento da Previdência Social.
Lei no 8.212191
Art. 92. A infração de qualquer dispositivo desta Lei para a qual não haja penalidade
expressamente cominada sujeita o responsável, conforme a gravidade da infração, a
multa variável de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) a Cr$ 10. 000. 000, 00 (dez
milhões de cruzeiros), conforme dispuser o regulamento.
Art.102. Os valores expressos em moeda corrente nesta Lei serão reajustados nas
mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios
de prestação continuada da Previdência Social. (Redação dada pela Medida Provisória
no 2.187-13, de 2001).
Regulamento da Previdência Social o
Art.283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis n s 8.212 e 8.213, ambas de 1991,
e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade expressamente
cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa variável de R$ 636,17
(seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$ 63.617,35 (sessenta e três mil,
seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos), conforme a gravidade da infração,
aplicando-se-lhe o disposto nos arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes valores:
(Redação dada pelo Decreto n°4.862, de 2003).
I - a partir de R$636,17 (seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) nas
seguintes infrações:
a) deixar a empresa de preparar folha de pagamento das remunerações pagas, devidas ou
creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com este Regulamento e com
os demais padrões e normas estabelecidos pelo Instituto Nacional do Seguro Social;
(...)
Art.373. Os valores expressos em moeda corrente referidos neste Regulamento, exceto
aqueles referidos no art. 288, são reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos
índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação continuada da
previdência social.
Diante de todo o exposto, voto pela improcedência da impugnação manutenção integral
do crédito constituído no Auto de Infração n° 37.227.999-6.
Fl. 771
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.260 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.019911/2009-53

Conclusão
Ante ao exposto, voto por negar provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 772
DF CARF MF
Documento nato-digital